Tribunal: TJES
Processo: 0000302-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-36.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A) ORIGINÁRIO:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que condenou o ente estadual ao fornecimento de medicamentos e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Após a prolação da sentença, foi constatado que o autor havia falecido em 5 de julho de 2020, antes do comando sentencial, o que ensejou o pedido de anulação dos atos processuais e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o falecimento do autor antes da prolação da sentença invalida os atos processuais subsequentes; (ii) determinar se o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em razão da intransmissibilidade do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do autor antes da sentença impede a continuidade do processo, exigindo a nulidade de todos os atos praticados após a morte, conforme art. 313, I, do CPC.

O direito à saúde, objeto da demanda, é personalíssimo e intransmissível, impossibilitando a sucessão processual por herdeiros ou espólio.

Em face da intransmissibilidade do direito e da morte do autor, o processo perde seu objeto, devendo ser extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Embora extinto o processo sem resolução de mérito, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados de forma equitativa em R$500,00, conforme o art. 85, §8º, do CPC, porquanto o proveito econômico que seria alcançado pela parte se mostra inestimável, pois a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde – fornecimento de medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O falecimento do autor antes da prolação da sentença torna nulos todos os atos processuais subsequentes.

O direito à saúde é personalíssimo e intransmissível, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de morte do autor.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública em processos de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, mesmo com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, I; 485, IX; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, EAREsp 1595021/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.058.918, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento aos aclaratórios, anulando todos os atos praticados após a ocorrência da morte (incluída a sentença proferida) e, aplicando a causa madura, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, fixada equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0000302-36.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

EMBARGADO:
HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(
Divergência
)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de id. 5806787, proferido por esta Segunda Câmara Cível, que conheceu das apelações interpostas, conferindo parcial provimento tão somente ao recurso apresentado por Hildebrando de Souza Rodrigues, para fixar honorários em favor da Defensoria Pública no equivalente a 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, apenas em face do Estado do Espírito Santo, negando provimento às demais irresignações.

P
ois bem.

Conforme consignado no voto de relatoria, após o referido julgamento, o
E
stado do Espírito Santo informou que a parte autora
falecera
em 05 de julho de 2020 (id. 6579923), data anterior à própria sentença proferida na origem.

O eminente Relator, então, recebeu dita petição como aclaratórios, oportunizando as demais partes o pronunciamento sobre a questão.

E, agora, analisando o recurso, Sua Excelência entendeu que o caso comporta a
nulidade
de todos
os
atos praticados após a morte
do autor,
inclusive a sentença prolatada,
razão pela qual, aplicando a causa madura,
julg
ou
extinto o processo sem resolução de mérito,
por se tratar de
direito que não permite transmissão (fornecimento de medicamento).

Ainda,
registrou
que, “
por ter o ente estatal dado causa ao ajuizamento da demanda e por ser de sua competência prioritária o cumprimento da obrigação em tela, condeno-o ao pagamento da sucumbência, fixando honorários à Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85)
”.

De plano, no que se refere
à nulidade de todos os atos praticados após a morte do autor e consequente extinção do feito,
acompanho as razões expendidas no voto do e
minente
Relator.

No
enta
n
to, q
uanto
à fixação da verba honorária sucumbencial,
tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito,
no recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou
teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – M
érito.
Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Q
uanto ao critério de fixação da aludida verba, em que pese em situações pretéritas tenha me manifestado em sentido diverso, entendo, após detido estudo acerca da matéria, por reformular meu posicionamento, sendo m
ister destacar que,
conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, o que ocorre na hipótese
sub examine,
pois o proveito econômico
que seria
alcançado pela parte se mostra inestimável,
eis que a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde –
fornecimento de medicamento.

Nesse sentido, posiciona-se o
Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento
para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno,
a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade
. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

Ante o exposto,
d
ivirjo
em parte
do voto de relatoria, para
dar provimento
aos aclaratórios, anulando
todos os ato
s
praticados após a ocorrência da morte (incluída a sentença proferida) e,
aplicando a
causa madura, julg
ar
extinto o processo, sem resolução de mérit
o, condenando
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual,
fixada equitativamente
em
R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000302-36.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que conheceu dos recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os entes estatal e municipal ao fornecimento dos medicamentos listados na exordial, respectivamente, com a assunção de custo na proporção de 70% e 30% do valor despendido, para, ao final, negar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e, dar parcial provimento ao recurso de apelação de Hildebrando de Souza Rodrigues para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no valor corresponde a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Eminente Relator conheceu dos aclaratórios e deu-lhes provimento para anular todos os atos praticados após o falecimento da autora, incluída a sentença, e, ato contínuo, em aplicação da causa madura e em observância ao art. 485, inciso IX, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (§§3º e 5º, do art. 85, do CPC).

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Versando a demanda sobre fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da autora no curso do processo enseja sua extinção sem resolução do mérito, ante a natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.

4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.

5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.

6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.

7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.

(STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

E, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

Esclareça-se, nesse aspecto, que no julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Opostos Embargos de Declaração pelo Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG e pela União, o STF modulou os efeitos da referida decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGADO EM 18-10-2023 PUBLICADO EM 19-10-2023) - destaquei

Tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e não estando preclusa a questão relacionada aos honorários advocatícios, a aplicação da tese fixada é medida que se impõe.

Dessa forma, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo seja sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Desse juízo eis precedentes deste Egrégio TJES:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(TJES – Ap. 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(TJES – Ap. 5000752-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência.

2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJES – Ap. 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2023)

Destaque-se, ainda, que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Considerando, pois, a característica inestimável da obrigação que seria imposta ao Estado, devem os honorários ser arbitrados equitativamente, de acordo com o §8°, do art. 85, do CPC.

Com o acréscimo dessas razões, da mesma forma que o fez o voto de parcial divergência e com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento aos embargos de declaração para anular os atos praticados após o falecimento da autora e, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, fixada equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000302-36.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Conforme já relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que conheceu dos apelos para dar parcial provimento ao interposto por HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (§§ 3º e 5º, do art. 85), oportunidade em que negou provimento às demais irresignações.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, após constatar que o demandante/embargado faleceu anteriormente à prolação do comando sentencial, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para anular todos os atos praticados após a ocorrência da morte, incluída a sentença proferida, e, ato contínuo, em aplicação da causa madura e em observância ao artigo 485, inciso IX, do CPC/15, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Sequencialmente, finalizou o e. Relator que, “
em observância do decidido no julgamento do apelo,
por ter o ente estatal dado causa ao ajuizamento da demanda
e por ser de sua competência prioritária o cumprimento da obrigação em tela,
condeno-o ao pagamento da sucumbência, fixando honorários à Defensoria Pública no patamar de
10% sobre o valor da causa
(§§ 3º e 5º, do art. 85).
”

Por sua vez, inaugurou divergência o e. Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, exclusivamente afeta à fixação da verba honorária sucumbencial, por entender que “
o proveito econômico que seria alcançado pela parte se mostra inestimável, eis que a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde – fornecimento de medicamento
”, o que atrairia a aplicação da Tese firmada pelo e. STJ no Tema 1076.

Nestes termos, posicionou-se o e. Desembargador FÁBIO BRASIL NERY pela condenação do “
Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, fixada equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC
”, no que foi acompanhado pelo e. Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Fixadas estas premissas, saliento, desde já, compartilhar da mesma conclusão dos julgadores que me precederam no que se refere ao acolhimento dos embargos de declaração para anular os atos processuais praticados após o falecimento do demandante, extinguir o feito sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso IX, do CPC/15.

Dito isso, é cediço que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, razão pela qual, por força da causalidade, adiro à condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aos ônus sucumbenciais.

Especificadamente no que pertine à divergência, restrita à parametrização dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargante,
ao apreciar o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do CPC/15,
o
e. STJ, no Tema Repetitivo 1076,
fixou a tese de que
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, precedente
que deverá ser observado por este colegiado, a teor do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC/15
.

Na hipótese,
a demanda foi ajuizada pelo embargado (
de cujus
), diagnosticado com câncer no baço, pleiteando o fornecimento do fármaco RUXOLITINIB 20 MG, não disponibilizado pelo SUS e apontado como necessário para o tratamento e reestabelecimento de sua saúde, vide prescrição médica colacionada nos autos,
tendo sido atribuído à causa o valor de
R$ 190.026,78 (cento e noventa mil, vinte e seis reais e setenta e oito centavos)
.

Destarte, não desconheço o recente posicionamento do e. STJ segundo o qual

“
a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
” (
STJ
;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Sucede, contudo, que, no caso dos autos, a pretensão exordial consistiu no fornecimento de 60 (sessenta) comprimidos por mês, durante 03 (três) meses, a teor do receituário de fl. 11, totalizando 06 (seis) caixas de medicação, cujo valor unitário foi de R$ 31.671,13 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos), vide orçamentos juntados às fls. 15/20,
alcançando o montante de R$ 190.026,78 (cento e noventa mil, vinte e seis reais e setenta e setenta e oito centavos), sendo este, portanto, o valor líquido e certo da pretensão autoral.

Note-se que o valor atribuído
à causa –
e não impugnado pelos demandados
– não atende ao requisito quantitativo “muito baixo” estabelecido no §8º, do artigo 85, do CPC/15, o que,
data venia
, inviabiliza a adoção do critério equitativo, por força da Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA DE SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA CERTO E DETERMINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. É cediço que o c. STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no Tema 1.076, estabelecendo que “(i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e (ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2. No caso em apreço, atribuiu-se à causa do valor de R$ 126.674,24 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), decorrente do valor dos 32 frascos do medicamento necessários para o tratamento de câncer da autora, conforme laudo médico.
Trata-se de valor plenamente estimado e quantificável, o qual, inclusive, não foi objeto de impugnação.
3. A situação enseja a aplicação do artigo 85, § 2º, de modo que a fixação da verba sucumbencial pelo Juízo a quo não deve ser alterada. 4. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011603-82.2016.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

Registre-se
: não se está a contrariar o artigo 927, inciso III, do CPC/15, eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ, define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável
ou muito baixo o valor da causa
,
o que não se amolda ao
caso dos autos.

Mister salientar que, ainda que assim não fosse, a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos reais), tal como apresentada pela divergência, aparenta destoar do
§ 8º-A
, do artigo 85, do CPC/15, incluído Lei 14.365/22, segundo o qual, “
Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior.
”

Desta forma, caso se entendesse pela superação da aplicação imediata dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, em favor da apreciação equitativa prevista no §8º, esta, necessariamente, deveria observar os critérios do §8º-A, eis que referido comando legal, incluído pela Lei 14.365/22 (DOU 03.06.2022), encontra-se plenamente vigente no corrente julgamento no qual, registre-se, este órgão colegiado procede à anulação do comando sentencial.

A observância de referido marco temporal se faz necessária pois “
o marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
” (
STJ
; Corte Especial. EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/11/2017).

Menciono, por fim, idêntica conclusão alcançada pelo
e. STJ em caso análogo ao presente: AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho na íntegra o e.
Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
para conhecer e dar provimento aos aclaratórios a fim de
anular
todos os atos praticados após a ocorrência da morte
do demandante/embargado
, incluída a sentença proferida, e, ato contín
uo, em aplicação da causa madura e em observância
ao
art
igo
485, inciso IX, do CPC/
15,
extingui
r

o processo sem resolução de mérito,
oportunidade em que condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no equivalente a
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa,
na forma do artigo 85,
§§
2º e
3º,
do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 5806787 - item 6) proferido por esta Segunda Câmara Cível.

Relembro, por oportuno, que na sessão do dia
24 de agosto de 2023
, esta Segunda Câmara Cível (ID 5806787 - item 6), por meio de voto de minha relatoria, conheceu das apelações interpostas, conferindo parcial provimento única e exclusivamente ao recurso apresentado por Hildebrando de Souza Rodrigues para que fosse fixado honorários à Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85) em desfavor apenas do Estado do Espírito Santo, negando provimento às demais irresignações, além de - em sede de remessa necessária - ter procedido a reforma em parte da sentença nos termos delimitados no apelo.

O acórdão do referido julgamento, restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Afasta-se a arguição atrelada à falta de interesse processual suscitada pelo ente municipal, sobretudo, por ter havido pretensão resistida por parte dos entes públicos durante todo tramitar do processo, havendo o cumprimento dos pedidos constantes da inicial tão somente em razão do deferimento da liminar. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federados” - (STJ. AgInt no CC nº 182.080-SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22.6.2022 - Info 742). 3. Comprovada a necessidade do medicamento RUXOLITINIB 20 MG, sessenta comprimidos por mês (JAKAVI 20 MG), por meio dos inúmeros documentos colacionados aos autos, inexiste qualquer reparo na sentença proferida que, em linhas gerais, reconheceu a responsabilidade dos entes estatal e municipal ao fornecimento dos medicamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, na recente data de 26 de junho de 2023, entendeu, à unanimidade, por dar provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 5. Para fins de aplicação do Tema 793, do STF, a competência prioritária para o cumprimento da obrigação é do Estado do Espírito Santo, por se tratar de medicamento de alto custo, de modo que a condenação de honorários advocatícios deve ser restrita ao mesmo (TJES, Aci 5001561-33.2020.8.08.0047, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, julgado 14.9.2022).

Após todas as partes tomarem ciência do acórdão, o ente estadual, último a se manifestar, informou que a parte autora teria
falecido em 5 de julho de 2020
(ID 6579923), anexando, inclusive, cópia de certidão de óbito nesse sentido (ID 6579925 - item 15).

Diante de tal quadro, por se tratar de uma informação nova ao feito que, todavia,
antecede a própria sentença
de primeiro grau (ID nº 4196702 - fls. 179/181 do pdf) que, por sua vez, foi proferida apenas em 18 de agosto de 2021 (logo após a réplica apresentada em 23.9.2019), julguei
prudente receber a presente petição estatal como aclaratórios, possibilitando as demais partes o pronunciamento sobre a questão
(ID 6579923 - item 16).

Apresentada manifestação da Defensoria Pública (ID 6902117) e do ente municipal (ID 6950344), bem como parecer ministerial (ID 7983482 - item 19), tendo este último opinado no sentido de que seja reconhecida a nulidade da sentença, em razão da morte do autor em data antecedente àquele ato judicial, e, dada a inutilidade da sucessão processual, que neste caso chega a ser mesmo descabida, tendo em vista a natureza personalíssima do direito demandado, seja então proferida nova sentença extinguindo o feito devido a perda do seu objeto.

Pois bem.

Estabelecidas as premissas acima, assento que o caso comporta a
nulidade de todos atos praticados após a morte ocorrida na data de 5 de julho de 2020
, ou seja, nela incluída, portanto, até mesmo a sentença proferida em sede de primeiro grau de jurisdição, tal como já assentou a jurisprudência em caso análogo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MORTE DA PARTE AUTORA OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO A QUO.
Sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou aos réus ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00.
Falecimento da autora antes da prolação da sentença
. Necessidade de suspensão do processo e regularização da sucessão processual. Inteligência dos artigos 110 e 313, I, do CPC.
Nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito
. Ressalta-se que ainda que o juízo a quo não tenha sido informado do óbito da demandante, o que só ocorreu após a interposição do recurso, não restando configurado error improcedendo, há a necessidade de se permitir aos sucessores a habilitação no processo.
Anulação, de ofício, da sentença, restando prejudicado o apelo
. (
TJRJ
, ACi 0111838-47.2017.8.19.0001, Vigésima Câmara Cível, DJ 28.6.2022 - destaquei).

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DA PARTE
AUTORA-APELANTE. OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA HABILITAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO
. [...] Ora, considerando que o autor-apelante faleceu em 24/04/2015, antes mesmo de proferida a sentença objurgada, datada de 07/11/2016, e que, apesar de oportunizado aos interessados, não houve a habilitação do espólio ou de seus sucessores, afigura-se imperiosa a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de regularização do polo ativo. 3. Cumpre consignar que a suspensão do processo se inicia no momento em que se dá a ocorrência do fato, sendo
considerados nulos os atos praticados posteriormente ao falecimento
. (TJES, Classe: Apelação, 048140281667, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018). 4.
A despeito da nulidade da sentença que reconheceu a decadência, já que a certidão de óbito acostada aos autos informa que o autor-apelante teria falecido anteriormente, o processo, de toda sorte, deve ser extinto sem resolução do mérito, até mesmo em razão do efeito translativo do recurso, capaz de levar ao conhecimento do julgador questões de ordem públicas até então não debatidas. 5. Processo extinto. Recurso prejudicado
. (
TJES
, ACi 0008627-70.2014.8.08.0012, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, DJ 19.11.2020 - destaquei).

[...]
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS
. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA. I. Conforme certidão de óbito, o autor faleceu mais de um ano antes da prolação da sentença, de modo que deveria o processo ter sido suspenso nos termos do art. 265, inciso I do CPC/73 (vigente à época dos fatos) para que se regularizasse a situação processual. II. Ademais, deve-se excluir a segunda autora do polo ativo da lide ante a ausência de legitimidade. III. Isso porque as aplicações estavam no nome do autor falecido, de modo que o titular do direito para pleitear indenização contra a instituição bancária por falha na prestação do serviço era tão somente ele. IV. A existência de procuração emitida pelo de cujus em favor da segunda autora não permite que a mesma possa pleitear, em nome próprio, direito alheio. V.
Tendo a morte do autor ocorrido antes da prolação da sentença e, ante a ausência de suspensão do processo para regularização de sua representação, impende o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito
. VI. Assim, deve ser excluída a segunda autora do polo ativo da lide e
anulada a sentença, bem como todos os atos processuais posteriores ao falecimento do autor varão, com o retorno dos autos ao juízo de origem
. VII. Sentença anulada. Recurso de apelação da CEF e recurso adesivo da parte autora prejudicados. (
TRF1
, ACi 0005860-81.2013.4.01.3000, Rel. Des. JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Sexta Turma, DJ 25.3.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO -
FALECIMENTO DO AUTOR - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES - CONHECIMENTO POSTERIOR DA MORTE DA PARTE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO
. - Com o falecimento de uma das partes, desaparece um dos sujeitos da relação processual, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e § 2º e do art. 687 e seguintes, todos do CPC/15, para regularização da relação processual, com a sucessão da parte pelo espólio ou pelos sucessores; -
A perda da capacidade postulatória em decorrência da morte de uma das partes deve retroagir à data do falecimento, ainda que seu conhecimento pelo juízo venha a ocorrer em momento posterior, sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual
. (
TJMG
- AC: 10191160006588001 MG, Rel. Des.
Renato Dresch
, DJ 15.6.2020 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - MORTE DO REQUERIDO NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - COMUNICAÇÃO DO ÓBITO - SUSPENSÃO DO FEITO E SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADAS - INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 110 DO CPC - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A MORTE DO REQUERIDO - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. -
A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao Juiz da causa, invalidando os atos judiciais praticados após o óbito - De acordo com o disposto no artigo 110 do CPC de 2015, se alguma das partes morrer no curso do processo é indispensável a substituição processual pelos sucessores, sendo nula a sentença que não promove a devida substituição
. (
TJMG
- AC 10245081469323001, Rel. Des.
Rinaldo Kennedy Silva
, 16ª Câmara Cível Especializada, DJ 19.5.2022)

Dessa forma, tal como estabelecido, com a morte da parte,
tem-se como nulo todos os atos praticados posteriormente a tal situação, neles, incluído, portanto, a sentença
.

Aplica-se, ato contínuo, o art. 313, do CPC, suspendendo-se o processo e promovendo-se a habilitação, nos termos do art. 689, do referido regramento.

Não por outro motivo que o art. 313, § 2º, inciso II, é expresso ao prever que “
falecido o autor
e sendo transmissível o direito em litígio
,
determinará a intimação de seu espólio
, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
”.

Ocorre que, é justamente neste ponto, que entendo que o caso comporta particularidade que o distingue, de certa forma, da conclusão alcançada pelos precedentes citados.

Explico.

Conforme já enfatizado, a questão em debate na ação em tela se restringe ao direito, ou não, do ora de cujus ao recebimento de medicamentos fornecidos, gratuitamente, pelo ente estatal e municipal.

Verifica-se, portanto, se
tratar de direito que não permite sua transmissão
, de modo que, ao meu sentir, anulados todos os atos até sentença,
pode este Tribunal, desde logo, até mesmo em aplicação da teoria da causa madura, proceder ao julgamento imediato da questão, aplicando-se o disposto no art. 485, inciso IX, do CPC
, com a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

§ 3º O
juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.4.
Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
.5.
A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde
.6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7.
Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
.8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (
STJ
- EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relª. Minª
NANCY ANDRIGHI
, Corte Especial, DJ 25.4.2023 - destaquei).

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ARTIGO 485, IX CPC -PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.
Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe
. (
TJMT
- APL: 00195242320138110041 MT, Rel. Des.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 26.9.2018 - destaquei).

DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS . 1. Com o óbito da parte requerente configura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da demanda, com base no art. 485, IX, do Novo Código de Processo Civil. 2. Extinta a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto - morte do autor - a fixação dos honorários sucumbenciais pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes do STJ. (
TRF-4
- AC: 50036702120204047110, Relª. Desª.
GISELE LEMKE
, Quinta Turma, DJ 11.6.2021 - destaquei).

Cito, inclusive, trecho do parecer ministerial exarado (ID 7983482):

Sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível, a obrigação efetivamente se esvaziou com a morte do autor, aliás, não apenas a obrigação, mas a própria ação civil perdeu o seu objeto com o falecimento de Hildebrando, pois se a demanda visava salvaguardar o seu direito à saúde, que é personalíssimo, com a sua morte, esse direito deixou de existir, sobrevindo a perda do objeto da tutela judicial.

Nesse sentido, é importante frisar que a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil não tem lugar neste processo porque esta ação não deduziu outra pretensão senão a tutela da saúde do autor. Nem mesmo a decisão que concedeu a liminar, antecipando os efeitos da tutela judicial, fixou multa por descumprimento que pudesse ser apurada e eventualmente revertida em favor do espólio, de modo que, no presente caso, é mesmo imprescindível o reconhecimento da perda do objeto da ação, cujos efeitos devem retroagir à data do óbito e resultar, consequentemente, na anulação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar, extinguindo-se o processo, sem resolução quanto ao seu mérito

Portanto, à luz do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja reconhecida a nulidade da sentença, em razão da morte do autor em data antecedente àquele ato judicial, e, dada a inutilidade da sucessão processual, que neste caso chega a ser mesmo descabida, tendo em vista a natureza personalíssima do direito demandado, seja então proferida nova sentença extinguindo o feito devido a perda do seu objeto.

Depreende-se, portanto, que a insurgência abrigada no feito em alusão gravitou, em linhas gerais, à viabilidade, ou não, de fornecimento dos medicamentos listados na exordial por partes dos entes estaduais e municipais, ou seja, demanda que não guardaria interesse para fins de habilitação de sucessores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para proceder a anulação de todos os ato praticados após a ocorrência da morte (incluída a sentença proferida) e, ato contínuo, em aplicação da causa madura e em observância do art. 485, inciso IX, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

Por fim, em observância do decidido no julgamento do apelo, por ter o ente estatal dado causa ao ajuizamento da demanda e por ser de sua competência prioritária o cumprimento da obrigação em tela, condeno-o ao pagamentos da sucumbência, fixando honorários à Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/05/2024 às 17:38:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51243117052024
.